Tribunal: TJSP
Processo: 1015182-93.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015182-93.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA APARECIDA G BLUMENTHAL, WILMA GLORIA GRIGOLETTO, VITORIO
AZOLI PAZIM, SONIA MARIA BORGES, SEBASTIÃO AUGUSTO DE ALMEIDA,
MARIA NILZA DA COSTA, MARIA DA CONCEIÇÃO M LEPIQUE, LILIAN
BRANDILLA CALAZANS, MARIA AMELIA C. XAVIER, LAZARO APARECIDO DE
SOUZA, JOSUE MANSANI, DURVALINO JOAQUIM DE BARROS, ANTONIA LEAL
DA FONSECA, DIRCE FELLIPPE BATISTA e MARIA AMELIA CARNAVAL
XAVIER (E OUTROS(AS)), é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015182-93.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 35106 a
2
VOTO No 35106
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1015182-93.2013.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: MARIA APARECIDA G. BLUMENTHAL E OUTROS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material e
omissão. Vícios verificados. Honorários recursais
indevidos. Enunciado Administrativo no 07 do C. STJ.
Adequação do julgado em atenção ao art. 1.030, II, do
CPC que resultou em sucumbência recíproca. Art. 21,
caput,
do
CPC/73.
Embargos
conhecidos
e
parcialmente acolhidos.
I) Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por MARIA APARECIDA G. BLUMENTHAL E OUTROS ao v. acórdão
de fls. 322/326, que em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do
CPC) alterou julgado anterior. A questão objeto da mudança se referia
aos juros e correção, havendo adequação do julgado ao decidido pelo C.
STF no julgamento do RE 870947/SE
Tema 810, o que levou ao
provimento parcial do apelo interposto pela ora embargada, pelo que os
exequentes, ora embargantes (o acórdão alterado foi proferido em sede
de embargos à execução), foram condenados ao pagamento das custas,
despesas e honorários de 11% do valor do excesso, já consideradas as
duas instâncias, observada, se o caso, a gratuidade.
Alegam os embargantes que o julgado contém
erro material no ponto referente à condenação em honorários para as
duas instâncias, já que a sentença recorrida foi publicada quando ainda
vigia o Código de 73. Além disso, haveria contradição na própria
condenação em si, já que em verdade a observância ao Tema n°
810/STF não implica decaimento exclusivo, tampouco majoritário dos
exequentes, mas sim situação inversa. A maior diferença das contas
ofertadas pelas partes se referia à atualização, e neste ponto a FESP foi
vencida (já que se afastou a TR). Consequentemente, haveria omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015182-93.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 35106 a
3
quanto à incidência do art. 21, parágrafo único, do CPC/73, impondo-se
a atribuição do ônus da sucumbência unicamente à Fazenda Estadual.
Intimada nos termos do art. 1.023, §2o, do
CPC, a parte contrária apresentou resposta (fl. 10/11).
Este é o relatório.
II) Com razão, em parte, os embargantes.
De fato, não cabe falar em honorários para as
duas instâncias, dado o teor do Enunciado Administrativo no 07 do C.
STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.”
E se o acolhimento dos embargos à execução
opostos pela FESP foi parcial, realmente não cabe falar em sucumbência
única dos ora embargantes como constou a fl. 326. Como a questão
envolvia dois pontos juros e correção sobre os valores referentes à
“GASS” e cada parte foi vencedora em um ponto, o caso em verdade
é de sucumbência recíproca, nos termos do caput do art. 21 do CPC
então vigente.
Assim, os embargos devem ser conhecidos e
acolhidos em parte, nos termos supra especificados.
VERA ANGRISANI
Relatora